Tribunal: STF
Processo: Rcl 43487
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 37. RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. DECISÃO RECLAMADA EM QUE AFIRMADO O NÃO ATENDIMENTO DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. POR ESSE MOTIVO, AFASTADA A TRANSCENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Penápolis - DAEP, com fundamento nos arts. 102, I, “l” da Constituição Federal e 988 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho no Agravo de Instrumento em Recurso de Revista nº 0011127-16.2017.5.15.0124, à alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 37. 
    2. O reclamante relata contra si proposta reclamação trabalhista, em que objetivado o pagamento de diferenças salariais, ao argumento de que a política de concessão de abonos lineares a servidores públicos municipais, em substituição à revisão geral anual de suas remunerações, resultou na distinção de índices, em violação ao princípio da isonomia e ao art. 37, X, da Constituição Federal. 
    Segundo anota, a ação foi julgada parcialmente procedente, para reconhecer ao empregado o direito ao recebimento das diferenças salariais postuladas. Noticia que essa decisão foi mantida ao exame de recurso ordinário.
    Afirma ter sido manejado recurso de revista, ao qual negado seguimento, ante a ausência de prequestionamento da matéria. Desafiada a decisão por meio de agravo, o Tribunal Superior do Trabalho negou-lhe seguimento, à míngua de transcendência da controvérsia. 
    3. Requer, em sede liminar, a suspensão da decisão reclamada e de seus efeitos. No mérito, pugna pela procedência do pedido, para que seja “cassada a decisão exorbitante e que seja, por este C. STF ou por qualquer outro tribunal ad quem, determinada a adequação da prestação jurisdicional, reconhecendo-se a manifesta afronta à súmula vinculante nº 37 do STF da decisão impugnada”. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na suposta infringência da autoridade da Súmula Vinculante 37, de seguinte teor: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
    3. O ato reclamado está assim fundamentado:
     “(...)
    Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão do E. TRT que denegou seguimento ao recurso de revista da parte recorrente.
    Eis os termos da decisão agravada:
    “PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS
    Tempestivo o recurso (decisão publicada em 23/03/2018; recurso apresentado em 10/04/2018).
    Regular a representação processual (nos termos da Súmula 436, item I/TST).
    Isento de preparo (CLT, art. 790-A e DL 779/69, art. 1º, IV).
    PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS
    DIREITO CIVIL / FATOS JURÍDICOS / PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA.
    DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO / CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE.
    REMUNERAÇÃO, VERBAS INDENIZATÓRIAS E BENEFÍCIOS / SALÁRIO/DIFERENÇA SALARIAL / REAJUSTE SALARIAL.
    No que se refere aos temas em destaque, inviável o recurso, uma vez que o recorrente transcreveu o acórdão na íntegra sem indicar especificamente os trechos da decisão recorrida objeto da insurgência, conforme exige o art. 896, § 1º-A, I, da CLT. 
    CONCLUSÃO
    DENEGO seguimento ao recurso de revista.”
    Na minuta do agravo de instrumento, a parte renova a insurgência articulada no recurso de revista apenas quanto ao tema de mérito.
    Ressalte-se, de plano, ante o princípio processual da delimitação recursal, que esta análise limitar-se-á aos temas, dispositivos legais e arestos trazidos no recurso de revista e renovados no agravo de instrumento, vedada a inovação recursal.
    Publicado o acórdão regional na vigência da Lei 13.467/2017, incide o disposto no art. 896-A da CLT, que exige, como pressuposto ao exame do recurso de revista, a transcendência econômica, política, social ou jurídica (§1º, incisos I, II, III e IV).
    No caso, o recurso de revista a que se visa destrancar não versa sobre questão nova nesta Corte Superior, não revela desrespeito a sua jurisprudência dominante ou a do Supremo Tribunal Federal, tampouco os valores objeto da controvérsia do recurso, individualmente considerados em seus temas, representam relevância econômica a justificar a atuação desta Corte Superior.
    Em síntese, o recurso de revista não oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, impondo-se a rejeição do agravo de instrumento, em relação aos seguintes temas:
    1. PRESCRIÇÃO. VERBAS GARANTIDAS EM LEI (SÚMULA 294/TST). 2. DIFERENÇAS SALARIAIS E REFLEXOS (VIOLAÇÃO DO ARTIGO 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) - TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO, NO INÍCIO DAS RAZÕES RECURSAIS, SEM INDICAÇÃO DOS TRECHOS ESPECÍFICOS QUE CONSUBSTANCIAM O PREQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS IMPUGNADAS. DESATENDIDO O ARTIGO 896, §1º-A, I E III, DA CLT - DECISÃO AGRAVADA PAUTADA NO DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 896, §1º-A, I, DA CLT. FUNDAMENTO NÃO ATACADO PELO AGRAVANTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 422 DO TST.
    Ressalto, outrossim, que, a teor do § 5º do art. 896-A da CLT, “é irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria”. Fica advertida, portanto, a parte agravante, acerca das sanções previstas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC.
    Ante o exposto, com base nos arts. 896-A, §§ 1.º e 5.º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno do TST, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento”. 
    4. Ao exame do ato impugnado, verifico que Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista interposto pelo ora reclamante, à consideração de que ausente o requisito da transcendência. Isso porque, consoante assinalado pela Corte Regional, não atendido o prequestionamento da matéria recursal, nos termos do art. 896, § 1º-A, I, da CLT. 
    5. Conforme assinalei em voto vogal ao julgamento da Rcl 42576 MC (ata de julgamento publicada no DJe de 20.10.2020), no que concerne ao cabimento da reclamação, o exame da aderência estrita entre a decisão reclamada e o parâmetro de controle há de ser muito rigoroso, e em hipótese alguma, nesta via estrita, se admite dilação probatória quanto ao tema de fundo.
    6. A jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento desta ação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do STF. Nesse sentido, em caso idêntico, a envolver o mesmo reclamante e causa de pedir semelhante, esta Primeira Turma assim decidiu:
    “RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – PARADIGMA – IDENTIDADE MATERIAL – AUSÊNCIA. Não havendo identidade material entre o ato impugnado e o paradigma evocado, impõe-se a negativa de seguimento à reclamação” (Rcl 39317 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.7.2020)”.
    7. A esse respeito, entendo que a inexistência de adoção de tese jurídica direta e contrária pelo juízo reclamado sobre a controvérsia veiculada nos presente autos torna inviável a inferência no sentido da alegada afronta ao paradigma de controle invocado (Súmula Vinculante 37), à míngua da estrita aderência.
    8. Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como forma de substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Cito, nessa linha: Rcl 31.239-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-237 de 8.11.2018.
    9. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 06 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora